Tribunal: TJMT
Processo: 1000627-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000627-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), ELUAR DEBIASI - CPF: 892.636.690-15 (EMBARGADO), JUÍZO DA 2a VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DO ENVIO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. TEMA 1.132 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso Especial interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra acórdão que manteve decisão de primeira instância, a qual determinou a emenda à inicial da ação de busca e apreensão de veículo para comprovar a constituição em mora do devedor, Eluar Debiasi.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a anotação “sem entrega domiciliar”, é suficiente para comprovar a mora do devedor, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132.

III. Razões de decidir:

3. O Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o, estabelece que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante do AR seja do próprio destinatário.

4. O STJ, no julgamento do REsp no 1.951.888-RS (Tema 1.132), fixou a tese de que é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo destinatário ou terceiros.

5. Comprovado o envio da notificação ao endereço constante do contrato, resta configurada a mora do devedor, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento, conforme jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese:

6. Juízo de retratação positivo para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo a constituição em mora do devedor e determinando o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Tese de julgamento:
“A constituição em mora do devedor fiduciário é comprovada pelo simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação do recebimento.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o; CPC/2015, art. 321.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.951.888-RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Tema 1.132, j. 09/08/2023; Súmula 72/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Especial interposto PELO BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face de Acórdão prolatado em Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2a
VARA CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
no
1001959-31.2023.8.11.0024
, ajuizada em desfavor de
ELUAR DEBIASI
, determinou a emenda à inicial nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Isso posto, diante dos insuficientes documentos que acompanham a exordial, a ausência da indispensável comprovação da mora do devedor para a propositura da ação de busca e apreensão e por verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do CPC, arts. 319, VI e 320 c/c Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2o, § 2o e 3o, porque deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação e ocorrer a inaplicabilidade da teoria da expedição, apresentando defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
caso regularmente recolhidas/pagas as custas, taxas e despesas processuais
,
DETERMINO a intimação da parte requerente, na pessoa do(a) seu(sua) advogado(a), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE/CORRIJA a petição inicial
e traga a ausente prova regular de constituição em mora do requerido – Enunciado n. 72 da Súmula do STJ -, sob pena de indeferimento e extinção – CPC, art. 321,
caput
e parágrafo único c/c CPC, art. 330, IV c/c CPC, art. 485, I.

[...]

A agravante defendeu o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] Compulsando os autos, constata-se que os documentos acostados junto à peça exordial seriam suficientes para satisfazer os pressupostos inerentes à ação de busca e apreensão, visto que a notificação foi endereçada ao mesmo endereço indicado pela Agravada quando entabulou o contrato com a Agravante [...]
”;

2)
“
[...] a mora em contrato de alienação fiduciária pode ser comprovada apenas com envio de notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no contrato, sendo DISPENSÁVEL a comprovação do seu recebimento quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros [...]”
; e

3)
“
[...] Sendo assim, se a mora decorre do mero inadimplemento, prescinde de qualquer atitude do credor, já que advém automaticamente do atraso [...]
”;

Assim, requereu o recebimento do seu recurso com deferimento do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do seu recurso para o fim de se reformar a decisão agravada.

A liminar foi indeferida no ID. 199038175.

A parte Agravada não foi intimada, em razão de não ter sido citada na origem, conforme certificado no ID. 203498658.

O mérito da questão foi decidido no Acórdão de ID. 213861654, no qual a câmara, por unanimidade, desproveu o recurso, tendo sido lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO “SEM ENTREGA DOMICILIAR” - MORA NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Na ação de busca e apreensão decorrente do Decreto-Lei n.o 911 de 1969, para constituição em mora do devedor, é necessário que o credor fiduciário comprove o envio da notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor por ocasião do contrato firmado entre as partes.

2. Nos casos em que o AR da notificação do devedor retorna pelo motivo “sem entrega domiciliar”, verifica-se que não restou caracterizada a mora.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

Insatisfeita com a decisão, a parte Agravante apresentou Embargos de Declaração no ID. 215168175, os quais foram rejeitados por unanimidade no Acórdão de ID. 222009173.

Ato seguinte, a parte Agravante interpôs Recurso Especial no ID. 226770688, sob fundamento de que as decisões prolatadas violam o entendimento fixado pelo STJ no Tema 1.132.

Por fim, ao analisar o juízo de admissibilidade do Recurso Especial, a Exma. Desa. Vice-Presidente determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso Especial contra Acórdão proferido em sede de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente a qual determinou à instituição financeira que emendasse a inicial a fim de comprovar a constituição em mora do devedor.

A instituição financeira agravante interpôs o presente recurso sob fundamento de que fora encaminhada notificação por carta registrada (A.R.) para o endereço constante no contrato e que, ainda que tenha retornado com a informação de “Endereço sem distribuição domiciliar”, a mora foi devidamente constituída.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em especial os apontamentos feitos pela Exma. Desa. Vice-Presidente, tenho se mostra pertinente e adequado exercer meu juízo de retratação no presente caso.

Como se sabe, a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. É o que prescreve o parágrafo § 2o do artigo 2o, bem como o artigo 3o do Decreto-lei no. 911/69:

Art. 2o. [...] § 2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

[...]

Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no. 72 de sua Súmula, já assentou que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Além disso, conforme bem colocado pela Exma. Desa. Vice-Presidente, o relator do
REsp 1951888/RS,
Ministro João Otávio De Noronha, em outra ocasião, aplicou o entendimento de que o simples envio da notificação, ou seja, a sua postagem nos Correios, com o aviso de recebimento ao endereço indicado no contrato se mostra suficiente para a constituição em mora do devedor, como pode ser visto no trecho que transcrevo abaixo:

[...]

Com efeito, assim como a mora decorre do simples vencimento, por mera formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, deverá "apenas" ser comprovada pelo credor a formalidade da comunicação do devedor, o que deverá ser feito mediante envio de notificação, por via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do devedor indicado no contrato.

A formalidade que a lei exige do credor nessas hipóteses é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiros, porque essa situação é mero desdobramento do ato, já que a formalidade exigida pela lei é a prova do envio ao endereço constante do contrato. Assim, se o devedor pretender eximir-se do recebimento da notificação e, para tanto, ausentar-se, isso é igualmente indiferente.

[...]

Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato.

[...]

Ante esse entendimento superior, verifico a presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 3o,
in fine
, do Decreto-Lei no 911/69, ante a demonstração da mora, haja vista o envio da notificação, por carta registrada, para o endereço da devedora constante no contrato.

Diversos julgados proferidos por esta corte têm reconhecido a constituição em mora quando a notificação é enviada para o endereço indicado no contrato, ainda que retorne com a informação de “Não Procurado” ou outra situação similar, conforme exemplos abaixo transcritos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EMENDA A INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132.

(N.U 1016438-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR INDEFERIDA –

COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).-

(N.U 1016900-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.

(N.U 1016983-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – APREENSÃO DO VEÍCULO REALIZADA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO "NÃO PROCURADO" – VALIDADE – MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. No caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "NÃO PROCURADO", não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ.

3. Agravo desprovido.

(N.U 1017950-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 03/09/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ. MORA COMPROVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, em razão da comprovação da mora por meio de notificação enviada ao endereço indicado no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação enviada ao endereço constante no contrato, e devolvida com a anotação "Não Procurado", é suficiente para a comprovação da mora nos termos exigidos pelo Decreto-Lei 911/69, modificado pela Lei 10.931/2004, e pelo Tema 1.132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que a notificação foi enviada ao endereço correto constante no contrato, tendo sido devolvida com a anotação "Não Procurado", o que, conforme jurisprudência consolidada, não invalida a constituição em mora.

4. A notificação foi realizada conforme os requisitos legais, sendo válida a sua utilização para deferir a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A notificação enviada ao endereço constante no contrato e devolvida com a anotação 'Não Procurado' é suficiente para comprovar a mora, autorizando a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."

Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei 911/69, art. 3o, com alterações da Lei 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, Tema 1.132; TJMT- AI 1025165-49.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024.

(N.U 1020552-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

Ante todo exposto, exerço meu JUÍZO DE RETRATAÇÃO para reformar o Acórdão anteriormente prolatado e
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão atacada e reconhecer a constituição em mora do devedor.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Por fim, ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025